Tribunal: CARF
Processo: 10950.004260/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.004260/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.642 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
ANA CLEIDE SOARES VICTOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.004260/2009-15
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.642 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.004260/2009-15

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra a contribuinte acima
mencionada, para exigência dos seguintes valores, relativos ao IRPF do Exercício 2007,
Ano-Calendário 2006:
...
Segundo consta na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” e, o lançamento é
decorrente das seguintes irregularidades:
1 - Dedução Indevida de Despesa Médicas no valor de R$ 18.166,23. Consta da
Complementação da Descrição dos Fatos:
0 valor foi alterado para R$ 1.105,30 em razão da glosa de R$ 4.372,23 pagos A
Unimed, sendo: R$ 3.383,59 ref. despesas de Ana Aparecida Laursen e Pedro Soares
Vitor que não constam como dependentes na. declaração de ajuste; e R$ R$ 988,64 por
falta de previsão legal para dedução.
Note-se que também foram glosadas as seguintes despesas, por falta de comprovação
hábil e idônea do efetivo pagamento:
* Jose Lucio Yokoyama (dentista) - R$ 10.794,00; e
* francielli Basso (fisioterapeuta) - R$ 3.000,00.
2 - Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$14.175,00. A
Contribuinte apresentou cópia do acordo para pagamento de pensão alimentícia
homologado judicialmente somente em 10/09/2007.
A contribuinte apresentou impugnação tempestiva, com as alegações a seguir
sintetizadas:
Que é indevida a glosa das despesas médicas relativas aos pagamentos a Jose Lucio
Yokoyama no valor de R$ 10.794,00 e Francielli Basso no valor de R$ 3.000,00, uma
vez que apresentou os recibos emitidos pelos respectivos profissionais de saúde.
Afirma que os recibos apresentam todos os requisitos legais, inclusive, apresentou cópia
de ficha dentária na qual consta o orçamento, datas de atendimento, serviços prestados e
valores dos pagamentos do profissional José Lúcio Yokoyama.
Ressalta que apresentou declaração da profissional Francielli Basso, na qual descreve o
tratamento realizado. Informa que apresentou, ainda, cópia de extrato bancário,
comprovando que efetuou saques em dinheiro que foram utilizados para realizar os
pagamentos a ambos os profissionais. Cita jurisprudência que demonstram o
entendimento do Conselho de Contribuintes.
Aduz que é direito seu deduzir os valores pagos ao plano de saúde - UNIMED de sua
mãe, que é sua pensionista, conforme comprova documentos anexos. Alega que o
Termo de Acordo de Pensão Alimentícia, em sua cláusula 4a, estabelece que a
mensalidade do plano de saúde do alimentando será custeada pela requerente.
Informa que é dever de todo filho prestar assistência necessária aos pais, por isso a
notificada tem mantido financeiramente sua mãe, pois esta não possui recursos
necessários à subsistência. Cita o art. 229 da CF/88 e ART. 1.694 do CC, neste sentido.
Argumenta que desde o ano de 2003 paga pensão a sua mãe, e que formalizou em 2007
o Termo de Acordo de Pensão Alimentícia, que foi homologado devidamente pelo juízo
de direito da 2a Vara de Família da Comarca de Maringá, e tendo em vista ter efetuado
os pagamentos, não pode a fiscalização ignorar tais documentos comprobatórios e
insistir na glosa.
Por fim, requer a insubsistência e improcedência total do lançamento e, ainda:
- Seja julgado improcedente e cancelado o lançamento tributário ora impugnado;
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.642 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.004260/2009-15

- seja restabelecida a dedução a título de pensão alimentícia no valor de R$ 14.175,00;
- seja restabelecida a dedução a titulo de despesas medicas no valor de R$ 18.166,23.
Se julgado necessário, seja intimada a apresentar qualquer outro elemento de prova em
direito admitido;
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVO
DESEMBOLSO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do efetivo desembolso.
DESPESAS MÉDICAS. DECLARAÇÃO
Incabível a dedução de despesas médicas de pessoa não indicada como dependente do
contribuinte em sua declaração.
PENSÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. DATA DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda, poderão
ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão em cumprimento de acordo ou
decisão judicial, somente a partir da data da homologação judicial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 5/9/2012 (fl.134), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 2/10/2012 (fl. 135), alegando, em apertada síntese, que;
- seriam indevidas as glosas das despesas médicas, uma vez que teria apresentado
recibos consignando todos os requisitos legais, além de outros documentos emitidos pelos
profissionais, confirmando a realização dos serviços e dos pagamentos, e a realização de saques.
- a exigência de pagamentos em cheques seria ilegal e inconstitucional.
- quanto à pensão, seria seu dever como filha prestar assistência a sua mãe, a teor
da Constituição Federal e do Código Civil.
- desde 2003, pagaria pensão à mãe, tendo formalizado Termo de Acordo de
Pensão Alimentícia em 2007, que incluiria também o pagamento do plano de saúde.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas e pensão alimentícia judicial.
Verifico que, em se recurso, a contribuinte reitera os argumentos submetidos ao
colegiado de primeira instância. Considerando que a decisão recorrida analisou as questões
postas na forma devida e com amparo nos preceitos legais, reproduzo, acolho e adoto as razões
de decidir do acórdão de primeira instância, nos termos do artigo 57, §3o, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015:
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.642 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.004260/2009-15

DESPESAS MÉDICAS
O artigo 8o da Lei no 9.250 de 26/12/1995, que dispõe sobre a base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos determina:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
O artigo 73 e §1o do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99) estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou
se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Sobre a comprovação dos pagamentos realizados e deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual, estabelece o artigo 80 e §1odo Regulamento de Imposto de Renda:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Não há dúvidas que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
declaração de ajuste anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos no ano-calendário a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativo ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Tal dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.642 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.004260/2009-15

Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos os recibos fornecidos
por profissional competente, legalmente habilitado, desde que contenha os
requisitos essenciais previstos em lei. Essa é a regra.
Entretanto, a legislação tributária não dá aos comprovantes valor probante
absoluto.
O artigo 73 do RIR 1999, cuja matriz legal é o § 3o do art. 11 do Decreto-lei no. 5.844,
de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprovar ou
justificar as despesas efetuadas, sendo que se desloca para ele o ônus probatório.
Mesmo que a norma possa parecer, em tese, discricionária, existe amparo em lei para
este procedimento.
A inversão legal do ônus da prova do Fisco para o contribuinte transfere para o
interessado a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o
fazendo, deve assumir as consequências legais, ou seja, o lançamento de ofício
decorrente do não cabimento das deduções por falta de comprovação e
justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica em trazer
elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
Portanto, a critério da autoridade fiscal, além da exigência da apresentação de
recibos com os requisitos legais mencionados, poderá condicionar a manutenção da
dedução à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
Salienta-se que os extratos bancários anexados não são hábeis para comprovar saques e
consequentes pagamentos em espécie dos honorários profissionais declarados. No caso
a Impugnante alega que realizou os pagamentos em espécie, nesta situação há
necessidade de se estabelecer uma relação entre cada débito em conta corrente e o
pagamento ao prestador de serviço que se deseja comprovar, com coincidências de data
e valor, não cabendo a “comprovação” feita de forma genérica, como por exemplo, a
indicação de um saque com a finalidade de comprovar o pagamento de dois ou mais
prestadores de serviços ou vários saques para comprovar um pagamento
especificamente.
Citada exigência (coincidência de data e valor), se deve ao fato que saques em datas
diversas realmente ocorrem na prática, entretanto, não são aceitos em âmbito
administrativo, posto não ser crível que se destinaram à adimplir em todos os casos
exclusivamente a prestação de serviço que se deseja comprovar, mas que tenham sido
também utilizados com propósito diverso, como pagamento de despesas do cotidiano
(água, luz, impostos, cartão de crédito, etc...).
No que se refere a glosa parcial do plano de saúde UNIMED, é de se consignar que
somente pode ser deduzidos os valores pagos aos seus dependentes. No caso, a
Contribuinte não informou na condição de dependentes em sua declaração de ajuste
anual, Pedro Soares Vitor e Ana Aparecida Laursen no ano-calendário de 2006. Desta
forma, deve-se manter tal glosa nos termos do inciso II do §2° do art.8 da Lei 9.250/95.
PENSÃO JUDICIAL
A contribuinte apresentou documentos de fls. 42/55 com a finalidade de comprovar a
validade da dedução promovida em sua declaração de ajuste anual a título de pensão
alimentícia judicial. Às fls. 42/49, consta cópia de pedido formulado em 05 de junho de
2007 pela contribuinte ao Juízo da Comarca de Maringá no sentido de homologar
acordo em que a Contribuinte compromete-se a prestar alimentos em favor de sua mãe a
Sra Ana Aparecida Laursen. Às firmas dos signatários foram reconhecidas pelo Cartório
da 2a Vara de Família e Acidentes de Trabalho em 24/10/2007. Às fls. 52, consta cópia
do parecer do Ministério Público, exarado em 01/08/2007, opinando pelo deferimento
do pedido e às fls. 54 consta a homologação do acordo pelo Poder Judiciário, em
10/09/2007.
A glosa da despesa é relativa ao ano-calendário de 2006 e somente em 10/09/2007
ocorreu a homologação do acordo pelo Poder Judiciário. Não pode ser aceita a
dedução da despesa com pensão alimentícia para o ano-calendário de 2006,
retroativa, pois nos termos do artigo 4o, inciso II, da Lei 9.250/95 somente poderão
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.642 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.004260/2009-15

ser deduzidas da base de cálculo as importâncias pagas a título de pensão
alimentícia em decorrência de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente no respectivo ano-calendário.
O Ministério Público relata o pedido de composição amigável nos seguintes termos: “a
requerente pagará o valor de três salários mínimos e meio a sua genitora e mais o plano
de saúde”. Assim, entendo que a homologação do acordo realizada em sentença teve
objeto tais pagamentos e não referindo-se expressamente em relação aos pagamentos
que teriam sidos pagos nos anos-calendário anteriores pela Contribuinte a sua mãe.
Dessa forma, deve ser mantida a glosa da dedução relativa a pensão alimentícia judicial.
Diante do exposto, o meu voto é no sentido de julgar a impugnação improcedente,
mantendo o crédito tributário exigido.
(destaques acrescidos)
Sobre as despesas médicas, acrescento a Súmula CARF no180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem ainda decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.642 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.004260/2009-15

Concluindo, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresenta as provas
exigidas. Como apontado na decisão recorrida, o ônus da prova é do contribuinte, que é quem se
beneficia da redução da base de cálculo do imposto.
É possível que a recorrente, como alegado, tenha feito seus pagamentos em
espécie, não havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe que se faça
pagamentos de uma forma em detrimento de outra. Nada obstante, ao optar por pagamento em
dinheiro, a interessada abriu mão da força probatória dos documentos bancários, restando
prejudicada a comprovação dos pagamentos.
Quanto a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, como destacado na
decisão recorrida, a regra é que eles podem ser deduzidos na declaração de rendimentos, desde
que sejam decorrentes do cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código
de Processo Civil).
No caso, o acordo apresentado pela contribuinte foi homologado em 2007, sendo
de se concluir que, em 2006, ela efetuou os pagamentos por liberalidade, não sendo dedutíveis da
base de cálculo do IRPF, mostrando-se correta a glosa da dedução.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital